Tribunal: TJDFT
Processo: 0723954-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. STJ. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. INAPLICABILIDADE. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DA PARTE DEVEDORA. RENDA COMPROMETIDA DEVIDO À EXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO E PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do devedor.
2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor e de sua família – garantindo a harmonização entre a efetividade da tutela jurisdicional e a dignidade dos envolvidos.
3. Hipótese na qual a remuneração percebida pelo devedor, embora relevante e, numa primeira vista, apta a mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, tem seu total líquido – efetivamente tomado como parâmetro para fins de subsistência – drasticamente reduzido em função de empréstimos e de uma ordem judicial.
4. Expressando a nova penhora sobre o salário remanescente potencial de afrontar os direitos fundamentais do devedor e de sua família, inviável o deferimento da medida.
5. Recurso conhecido e desprovido.